Tribunal: TJMT
Processo: 1011787-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011787-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (TERCEIRO INTERESSADO), N. A. S. - CPF: 084.056.281-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (EMBARGADO), NATÁLIA ASSIS SENN (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES (CPC, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 7) - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1002023-95.2023.8.11.0006), ajuizada contra a agravante NATÁLIA ASSIS SENN, representada por sua mãe Keirioly Monique Assis dos Santos, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante que “custeie o tratamento prescrito à autora, na forma e periodicidade indicadas no laudo médico elaborado pela neurologista Dra. Márcia Abreu (...), com exclusão do serviço de acompanhamento de uma Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI exclusiva”, no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. nº
193476198
).

O embargante sustenta que o r. acórdão é contraditório porque “manteve a condenação da administradora de benefícios para proceder autorizações de procedimentos médicos, em contradição com a RN 151, de 29 de abril de 2022 da ANS”, já que “proíbe expressamente que a Administradora de Benefícios atue como representante, mandatária ou prestadora de serviço da operadora de plano de assistência de saúde, restando totalmente impedida de executar quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde”.

Afirma que “inexiste responsabilidade solidária entre as rés, pois, ainda que estejam na mesma cadeia consumerista, possuem capacidades, obrigações, totalmente distintas. Cada uma possui sua área de atuação”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e consequentemente julgar procedente o agravo de instrumento. Prequestiona violação do art. 944 do Código Civil e art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor”(cf. Id. n. 194873690)

Intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

198815678
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (cf. Id. nº
203501192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Embora afirme que “somente a operadora UNIMED Rio deverá por esta responder, uma vez que, como exposto, (a agravante) não tem ingerência sobre o campo assistencial da prestação do serviço, o que elide sua responsabilidade”, a recorrente formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso “apenas no que se refere à eventual execução da multa” (sic – cf. Id. nº 169354688 - Pág. 8 e 10), e não em relação à ordem de custeio do tratamento.

Muito embora a agravante não possa executar serviços médicos, pode e deve ela arcar com a realização dos procedimentos deferidos na decisão agravada, caso o plano de saúde contratado assim não o fizer, já que o mesmo foi escolhido pela agravada e cuja negociação teve sua participação efetiva, conforme se vê contrato firmado entre as partes, compondo, portanto, a cadeia de consumo

Sendo assim, há solidariedade entre a administradora do benefício e a operadora do plano de saúde, em caso de negativa de cobertura de procedimento de saúde relacionado à execução do contrato.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. (...) 5. A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da operadora de planos de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela administradora de benefícios, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual, há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.952.396/RJ – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

(...)

Nesse sentido também este eg. Tribunal de Justiça

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – (...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ). A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0015897-06.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais
; Assim, se
o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024